Tribunal: STF
Processo: Rcl 76612
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324, ADC N. 48 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA DECLARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por G.C.B.S, em face de decisão (e-doc. 8) proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo n. 1000116-43.2023.5.02.0473 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte nas ADPF n. 324, ADC n. 48 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 1000116-43.2023.5.02.0473, ajuizada por O.A.S., em face de G.C.B.S. e outros, a Justiça do Trabalho reconheceu a competência da Justiça Especializada, conforme decisão (e-doc. 8), proferida pelo Juízo reclamado, nos seguintes termos: 



    “In casu, a pretensão do reclamante consiste no pedido de vínculo de emprego com a primeira ré e responsabilidade das demais, em contrato único, ou, sucessivamente em contratos separados, ou ainda o vínculo direto com cada uma das tomadoras, em detrimento de contratos de prestação de serviços firmados com a pessoa jurídica em nome do autor, visando, desse modo, os direitos trabalhistas decorrentes de contrato realidade de natureza empregatícia.



    Malgrado seja verdadeira a premissa de que o STF vem decidindo, através de reclamações constitucionais, por força da ADPF 324, da ADC 48, bem como do Tema 725 da sistemática da repercussão geral, que deve ser respeitada toda forma de terceirização, seja da atividade fim, seja da atividade meio, tal realidade não modifica o fato de que a competência da Justiça de Trabalho é definida em razão da natureza da causa de pedir e pedidos.



    E, sendo o pedido voltado ao interesse no reconhecimento do vínculo de emprego e seus consectários, prevalece a competência desta Justiça Especializada ratione materiae para apreciá-la.



    (...)



    Prevalece, na espécie, o entendimento de que não se pode simplesmente afastar a competência da Justiça do Trabalho para tratar das matérias que lhes são tão caras, porquanto tal conduta não contribui para o aperfeiçoamento das instituições e respeito aos limites de atuação de cada ramo do Poder Judiciário, assegurados pela Carta Política de 1988.



    Neste contexto, prospera a investida recursal para, cassando a r. decisão de piso, pronunciar a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar e dirimir o pedido formulado no libelo inicial, e, para que não haja supressão de instância e também para que se assegure às partes o duplo grau de jurisdição, impõe-se determinar o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, para que dê prosseguimento ao feito, como entender de direito, até seus termos ulteriores, observado o disposto no artigo 388, III, do Provimento GP-CR 13/2006 deste E. Tribunal, se for o caso.”.  



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para decidir a matéria;  



    b) Uma vez caracterizado a licitude da terceirização e dos contratos de prestação de serviços, validada a natureza civil do contrato envolto entre as partes, portanto, a análise da eficácia contratual não é de competência da Justiça do Trabalho.



    c) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    Por fim, requer, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. A Reclamante aponta como paradigmas as ADPF n. 324, ADC n. 48 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020 PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADC n. 48 trata, especificamente, sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei n. 11.442/2007).



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”. 



    11. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 11), a Justiça entendeu que o pedido do autor trabalhista diz respeito ao reconhecimento do vínculo de emprego e seus consectários, pelo que declarou ser matéria de competência da Justiça Especializada.



    12. Foi com base no pedido e na causa de pedir da ação originária, que o Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho.  



    13. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    14. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nas ADPF n. 324, ADC n. 48 e no RE n. 958.252, no que diz respeito à competência da Justiça do Trabalho, pois não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, a competência da Justiça Especializada.



    15. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324, ADC n. 48, RE n. 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    16. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente